Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória e julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame das questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Após abordagem da legislação aplicável ao caso, o que não inclui a Lei n. 14.010/2020, pois aplicável às relações de direito privado, o acórdão recorrido analisou o caso concreto e concluiu, no mesmo sentido da sentença recorrida, que houve prescrição da pretensão executória.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e rejeitados.